Tribunal: TJSP
Processo: 1502606-80.2021.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma) – Pedido da Defesa para recorrer em liberdade – Prejudicado. Preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e da interceptação telefônica – Procedimento regular, com descrição prévia dos agentes do crime e reconhecimento pessoal entre outros indivíduos, confirmado em juízo –

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma) – Pedido da Defesa para recorrer em liberdade – Prejudicado. Preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e da interceptação telefônica – Procedimento regular, com descrição prévia dos agentes do crime e reconhecimento pessoal entre outros indivíduos, confirmado em juízo – Interceptação telefônica devidamente autorizada, com transcrição parcial – Admissibilidade – Preliminares afastadas. Mérito: pedido de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para receptação ou redução da pena – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório robusto a amparar a condenação por roubo – Depoimentos da vítima e da testemunha coerentes e consistentes – Bens da vítima apreendidos na posse do acusado, sem justificativa plausível – Desclassificação para receptação – Inviável. Readequação da dosimetria da pena – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Justificada pela necessidade de reprovação e prevenção do delito – Na segunda fase, reconhecimento das agravantes de reincidência e das previstas nos artigos 61, II, "h" (crime contra idoso) e 62, I do CP (líder da atividade criminosa) – Aumento de 1/2 – Na terceira fase, afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma – Inaplicável – Majoração decorrente das três causas de aumento: concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma – Cálculo ajustado para que o aumento ocorra em um único momento, sem cumulação sucessiva – Aumento de 1/6 pelo concurso formal (duas vítimas distintas) – Cabível – Regime prisional fechado mantido – Preliminares rejeitadas – Recurso parcialmente provido.